Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713519-72.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: REBELLO PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por REBELLO PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão desta Presidência que sobrestou o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.495.108 (Tema 1.348) que busca uniformizar a controvérsia sobre “o alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”. Alega, para tanto, que o caso concreto não guarda relação com a situação fático-jurídica posta no precedente do Tema 1.348/STF, na medida em que ausente, no primeiro, o pressuposto de a atividade principal da empresa ser a compra e venda ou a locação de imóveis. Pugna pelo provimento do recurso. Contrarrazões de ID 70889992. É o relatório. Com razão a agravante. A discussão vertida nos autos diz respeito ao alcance da imunidade tributária incondicionada referente ao ITBI, disposta na primeira parte do § 2o do inciso I do artigo 156 da Constituição Federal. Logo, não constatado o necessário enquadramento apto a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes, passo à análise do recurso de ID 65917378 e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 66917918, tão somente no tocante ao apelo extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART.156, §2o, I, DA CF. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR DOS BENS NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 DO STF. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ITBI CASO CONSTATADA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E O VALOR DE MERCADO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO ASSEGURANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TEMA 1113/STJ. 1. A apelação em mandado de segurança possui apenas efeito devolutivo (art. 14, §3o, da Lei no 12.016/2009). Não obstante o disposto, por força do art. 1.012, §3o, do CPC, poderá ser concedido efeito suspensivo ao referido recurso desde que formulado o respectivo pedido em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; ou ao relator, se já distribuída a apelação. 1.1. Embora o pedido de concessão de efeito suspensivo tenha sido formulado no bojo da própria apelação, revelando-se, em tese, inadequada a via eleita, cabe ao Judiciário evitar eventual excesso de formalismo. 1.2. Na espécie, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação exigido pelo art. 995, parágrafo único do CPC. 2. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 2.1. O art. art. 156, §2o, I, da CF comporta duas hipóteses: (i) não incidirá ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, sendo esta uma imunidade incondicionada; e (ii) não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, sendo esta uma imunidade condicionada. 2.2. Observada a primeira parte do art. 156, §2o, I, da CF, a imunidade tributária em questão abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização do capital social da pessoa jurídica, sendo que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação. 2.3. O Conselho Especial deste TJDFT seguiu o entendimento firmado pelo STF no Tema 796 quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018. 2.4. No caso dos autos, verifica-se que a questão versa sobre a primeira parte do art. 156, §2o, I, da CF. Logo, desnecessária discussão acerca da atividade preponderante da impetrante. 2.4.1. Também não há se falar em incidência do ITBI sobre eventual excesso, ao menos neste momento, pois, pelos documentos acostados, o valor dos imóveis não excedeu, em tese, a importância do capital social a ser integralizado, ficando ressalvada a possibilidade de a Administração vir a revisar o valor do tributo em pauta, desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, assegurados a ampla defesa e o contraditório (Tema 1.113/STJ). 3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema 1.113), julgado em sede de recursos repetitivos, "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". 3.1. Considerando que os valores dos imóveis indicados nos autos e declarados pelo contribuinte não foram levados em consideração pela Administração, que fixou, de forma unilateral a base de cálculo para fins de incidência do ITBI, sem prévio procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, deve ser reconhecido, em parte, o direito líquido e certo à integralização de capital social por meio da transferência dos imóveis em questão sem a incidência de ITBI, neste momento. 3.1.1. Fica ressalvada a possibilidade de o fisco vir a cobrar o tributo em pauta incidente sobre eventual diferença entre o valor declarado e o valor venal dos imóveis em questão, desde que que instaurado procedimento administrativo próprio em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, possibilitando ao contribuinte justificar o valor por ele declarado. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 156, inciso II e § 2o, inciso I, da Constituição Federal, sob o argumento de que a imunidade tributária referente ao ITBI depende da verificação da atividade preponderante exercida pela empresa e não alcança o valor total dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019